Tribunal: TJMT
Processo: 1010177-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010177-57.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DRa ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA
DR. LUCIANO PAGOTTO PINTO
PACIENTE: JOSE LUCAS NAZARIO DE LIMA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000490-03.2022.811.0050 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
De início, os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 05/02/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, asseveram que inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, argumentando, nesse desiderato, que o paciente foi abordado em local comumente conhecido pelo consumo de entorpecentes, em posse de pequena quantidade de cocaína desembalada, prontas para o consumo; a indicar que, de fato, não se trata de sujeito dedicado ao comércio malsão, mas sim de mero usuário de drogas.
De outro lado, sustentam as teses de carência de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto asseveram que o d. magistrado singular desconsiderou os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do beneficiário oferece ao corpo social; limitando-se a mencionar argumentos genéricos e a gravidade abstrata dos crimes, de todo insuficientes à manutenção do ergástulo, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
Por fim, ressaltam o caráter excepcional atribuído à segregação preventiva e pontuam que a medida constritiva ora vergastada revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal, visto que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis ostentadas pelo encarcerado, acaso condenado, será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; configurando-se a manutenção do claustro evidente violação ao princípio da homogeneidade das cautelares, mormente na hipótese em que se encontra segregado provisoriamente há 4 (quatro) meses.
Com fincas em tais argumentos, os subscritores do writ requerem a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória e expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instruem a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 129557184 ao ID 129557187.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JOSE LUCAS NAZARIO DE LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator